Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009209-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LINO NEI BRUN - CPF: 411.041.610-87 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), IRIO BRAZ BRUN & CIA LTDA - CNPJ: 37.453.222/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Irio Braz Brun & CIA LTDA
,
Irio Braz Brun
e
Lino Nei Brun
,
declarou a ilegitimidade de
Lino Nei Brun
para figurar no polo passivo e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10
%) sobre o proveito econômico obtido,
reduzidos pela metade,
na forma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assegura
que “
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”.

Assevera que, pela inexistência de proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil
.

Afiança que não há correlação entre o acolhimento da pretensão com o valor dado à causa na execução fiscal, razão pela qual não é aplicável a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

Requer o provimento do recurso para “
fixar os honorários por equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, ou ad argumentandum tantum, que a base de cálculo dos honorários, para fins de proveito econômico, seja o valor da dívida dividido pelo número de executados
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 166120170).

Contrarrazões (Id. 166685193).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, verifico que fora informado pelo Exequente que houve alteração na CDA objeto do presente feito, com a exclusão do executado Lino Nei Brun pleiteando pela sua exclusão do polo passivo, conforme id. 93195791.

Tal circunstância é plenamente possível, devendo, contudo, a execução prosseguir quanto à Empresa executada.

[...]

Ante o exposto, julgo extinta, por sentença, a presente execução em face de Lino Nei Brun, na forma do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do CPC.

Proceda com a retificação do polo passivo e dê ciência desta decisão ao Exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando for acolhidos os pedidos de ilegitimidade da parte para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sendo assim, condeno a exequente em honorários advocatícios em favor do excipiente, fixando-os em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da exceção, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC. [...]. (Id. 165946192 – fls. 388/389).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Analisando com esmero a decisão vergastada, entendo que são inexistentes os alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os presentes embargos não merecem guarida.

[...]

Diante do todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta julgo improcedentes os embargos de declaração interpostos na presente demanda.

Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, deve manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os embargos de declaração para esses fins.

Intimem-se.

Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 165946192 – fls. 401/402).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 251.597,77: duzentos e cinquenta e um reais quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidões de dívida ativa no 000014/97-A), em que a inicial foi protocolada em 14 de março de 1997 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de março do mesmo ano.

Na data de 19 de julho de 2022, o executado Lino Nei Brun, alegou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois “
os fatos geradores são posteriores a sua retirada
” (Id. 165946192 – fls. 375).

A Fazenda Pública, em 26 de julho de 2022, informou que o executado foi excluído da certidão de dívida ativa, razão pela qual pugnou pela desistência parcial “
em face da referida pessoa, sem ônus para as partes
” (Id. 165946192 – fls. 381).

Na data de 31 de outubro de 2022, a
pretensão restou acolhida, por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, e
reduzido pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 165946192 – fls. 388/389).

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Lino Nei Brun não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa (seria o valor original do crédito da Fazenda Pública, no montante de R$ 251.597,77: duzentos e cinquenta e um mil reais quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), o que corresponderia a R$ 25.159,77: vinte e cinto mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2022 (Disponível em
. Acesso em: 22 de maio de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023